Tribunal: CARF
Processo: 15578.720048/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720048/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.344 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO REDUZIDO EM LANÇAMENTO DE
OFÍCIO TRATADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISTINTO.
REANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS CONTRA O LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não padece de nulidade a decisão administrativa relativa à análise de
compensação, quando fundamentada nos resultados apurados em processo
administrativo que trata de lançamento de ofício que reduziu o direito
creditório compensado.
A análise das razões recursais destinadas a atacar o lançamento deve ser
realizada no processo administrativo principal, sendo desnecessária a
reapreciação no processo que trata da compensação.
PROCESSO DECORRENTE. SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA
RELATIVA AO PROCESSO PRINCIPAL INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a suspensão de processo decorrente até que seja
proferida decisão administrativa em processo principal. O julgamento
proferido com base em decisão administrativa de mesma instância é válido,
não contendo nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
PARCELAMENTO
POSTERIOR.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), inclusive na
hipótese de ocorrência de posterior parcelamento dos referidos valores.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720048/2013-01
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720048/2013-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer um direito creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2008, no montante de R$ 33.343.732,02, e homologar as compensações tratadas no
presente processo, até o limite do crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.121/1.143) interposto contra o Acórdão no
01-30.315, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (fls. 1.107/1.113), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou da apresentação das Declarações de
Compensação (DComp) n° 37394.39519.250712.1.7.02-4260, 09373.45405.241012.1.3.02-
6206,
22000.38388.161112.
1.3.02-6690,
26448.13785.200613.1.3.02-0802,
22138.72768.280613.1.3.02-1737,
27773.
17684.180713.1.3.02-1502,
35631.73080.290813.1.3.02-7771 e 38087.08104.181213.1.3.02-2504, por meio das quais a
Recorrente compensou suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
apurado em Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
retificadora relativa ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 69.699.882,75.
As compensações não foram homologadas, conforme Parecer Seort no 346/2014 e
Despacho Decisório nele embasado (fls. 686/695), tendo em vista que o saldo negativo invocado
teria sido revertido em saldo a pagar de IRPJ, em decorrência do lançamento de ofício de que
trata o processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
Cientificada da referida decisão, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 707/805, sintetizada na decisão de primeira instância, nos seguintes
termos:
1. A decisão é nula pelo fato do lançamento que alterou a base de cálculo da IRPJ ter
sido objeto de impugnação, carecendo portanto de definitividade;
2. Deve ser reconhecida a prejudicialidade da impugnação em relação a este processo,
conforme art. 265, IV, “a” e “b”, do Código Processo Civil;
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720048/2013-01

3. Apenas com o trânsito em julgado do processo administrativo que aprecia o
lançamento é que a situação jurídica se constitui definitivamente, nos termos do art.
116, II, do CTN;
4. Deve-se aguardar o desfecho daquele processo, sob pena de ofender o art. 151, III, do
CTN;
5. Requer a suspensão do processo e/ou a conversão do julgamento em diligência, até
que seja proferida decisão final (com trânsito em julgado) nos autos do Processo
Administrativo n° 15578.720163/2013-78;
6. As despesas constituídas e contabilizadas, bem como a composição primitiva da base
de cálculo da IRPJ, são regulares. Pelo que repetiu os argumentos apresentados na
impugnação ao lançamento objeto do processo 15578.720163/2013-78.
No Acórdão recorrido, rejeitou-se a preliminar de nulidade da decisão
administrativa, por ausência de amparo legal, enfatizando-se, ademais, a necessidade da
atividade da autoridade fiscal, ante o decurso do prazo previsto para a homologação tácita das
compensações declaradas.
Rejeitou-se, igualmente, a suspensão do trâmite processual, posto que já teria
havido a decisão de mesma instância em relação ao processo que cuida do lançamento de ofício
que alterou o saldo negativo pleiteado.
Finalmente, apesar de observados os reflexos da decisão exarada no processo
administrativo no 15578.720163/2013-78, foi apurado saldo a pagar de IRPJ, de modo que se
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
Ementa:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem nulidade da
decisão enquanto ato administrativo.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. As disposições do Código de Processo Civil têm
aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal, neste não se impondo quando
houver previsões legislativas específicas.
COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O lançamento efetuado pela autoridade fiscal, que contesta o crédito indicado pelo
sujeito passivo na declaração de compensação, ainda que em grau de recurso, é
suficiente para negar a existência do direito creditório, por ausência da liquidez e
certeza.
Após a ciência, a pessoa jurídica apresentou o Recurso Voluntário de fls.
1.121/1.143, no qual reitera a preliminar de nulidade da decisão administrativa e o pedido de
suspensão do presente processo até a decisão final referente ao processo administrativo no
15578.720163/2013-78. No mérito, defende a insubsistência das glosas praticadas no citado
processo administrativo, e o cômputo na apuração do saldo negativo de todos os valores
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720048/2013-01

apurados a título de estimativa, não importando a forma de extinção (pagamento, compensação
ou parcelamento).
Em três oportunidades, esta Turma Julgadora considerou que o processo não
estava apto para julgamento imediato, determinando a realização de diligências e o aguardo da
decisão definitiva referente ao processo administrativo no 15578.720163/2013-78 (Resoluções no
1302-000.516, de 16 de agosto de 2017, no 1302-000.755, de 17 de abril de 2019, e no 1302-
000.786, de 12 de novembro de 2019).
Após todas as providências determinadas, o processo retorna à pauta de
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 27 de novembro
de 2014 (fl. 1.119) e apresentou o Recurso Voluntário de fls. 1.121/1.143, em 17 de dezembro o
mesmo ano, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por Procuradoras, devidamente constituídas às fls.
1.144/1.146.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2
DA
RELAÇÃO
DE
DECORRÊNCIA
COM
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 15578.720163/2013-78
Como dito, contra o Recorrente, foi lavrado Auto de Infração, no âmbito do
processo administrativo no 15578.720163/2013-78, que alterou o crédito que deu suporte à
apresentação das DComp de que trata o presente processo.
Assim, há nítida relação de dependência entre o julgamento do presente processo e o
daqueles autos, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Nesse sentido, tal como pleiteado pela Recorrente, o julgamento deste autos foi
sobrestado para aguardar a decisão definitiva do processo administrativo no 15578.720163/2013-
78.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720048/2013-01

Após ser proferida a mencionada decisão e não havendo mais recurso cabível por
parte da Recorrente, este processo retorna a julgamento, ocasião em que devem ser observados
os reflexos em relação ao crédito aqui invocado.
3 DA NULIDADE E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A título de preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do Parecer e Despacho
Decisório que não homologaram a compensação declarada por meio das Declarações de
Compensação (DComp) tratadas neste processo administrativo. Alega que os referidos
documentos foram elaborados de forma precipitada, na medida em que não havia ainda decisão
definitiva acerca da recomposição do saldo negativo de IRPJ promovida pelo lançamento de
ofício tratado no processo administrativo no 15578.720163/2013-78, o que representaria
cerceamento do seu direito de defesa, já que lhe teria sido ceifado o direito de se defender de
“fato/penalidade/situação líquida, certa e definitiva, ou seja, já consumada com subsídios em
situações sobre as quais não restem dúvidas e/ou recursos pendentes de julgamento”.
Como bem exposto na decisão de primeira instância, as alegações de nulidade dos
atos praticados nos processos administrativos fiscais devem ser analisadas à luz do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972. Transcreve-se o referido dispositivo legal, juntamente com o art. 60
do mesmo diploma:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio..
A matéria foi adequadamente abordada no Acórdão recorrido, onde se concluiu
não existir evidência de nulidade na decisão que não homologou a compensação realizada pela
Recorrente, posto que "o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente e o autuado
tomou conhecimento da decisão, tendo sido concedido ao mesmo o amplo direito de defesa, o que
exerceu amplamente, conforme Manifestação de Inconformidade recebida e conhecida de fls. 707-
805."
De fato, não procede a alegação da Recorrente de que, ao não se aguardar o
trâmite do processo administrativo no 15578.720163/2013-78, houve cerceamento do seu direito
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720048/2013-01

de defesa, no sentido de que foi impedida de se defender de fato consumado com base em
situação pendente de julgamento.
Embora, como já repetido, o presente processo administrativo guarde relação de
decorrência com os autos que tratam do lançamento de ofício que reduziu o saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente em relação ao ano-calendário de 2008, não há previsão legal que
determine que o seu julgamento deva aguardar a decisão definitiva daquele processo.
Tratando os presentes autos de declarações de compensação, mostra-se, na
verdade, necessário que a autoridade administrativa profira a sua decisão antes do término do
trâmite do processo administrativo principal. É que, como bem apontado na decisão de primeira
instância, as decisões quanto às compensações declaradas nos termos do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, devem ser adotadas no prazo de até cinco anos após a apresentação da declaração de
compensação, sob pena de se operar a homologação tácita, conforme §5o do mencionado
dispositivo legal:
Art. 74 [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
O recomendável, e foi a posição adotada pelos julgadores a quo, é que se aguarde
a decisão de mesma instância no processo principal, o que é corroborado pelo art. 6o, §5o, do
Anexo II do RI/CARF, que prevê a mesma sistemática para os julgamentos dos recursos de
competência do CARF. Com isso, não há violação ao devido processo legal e se evita o
proferimento de decisões conflitantes.
Tampouco, cabe se falar em prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, na
medida em que a decisão tomada nestes autos observa, sempre, os reflexos do que decidido nos
autos principais e lhe foi assegurado o direito de se insurgir em relação a todas as decisões e ter a
sua defesa apreciada pelas instâncias julgadoras.
A decisão adotada por esta Turma que decidiu por suspender o julgamento do
recurso voluntário interposto neste processo até a decisão definitiva exarada no processo
administrativo no 15578.720163/2013-78 tem a ver com o fato de que, no âmbito do CARF, há a
possibilidade de apresentação de variados recursos, com diferentes exigências para a
admissibilidade. Neste sentido, aqui sim, há a possibilidade de eventual prejuízo ao direito de
defesa dos contribuintes ao não se aguardar o trâmite do processo principal, já que pode haver
modificação do quanto decidido pelas turmas ordinárias e extraordinárias no processo principal,
sem que, por questões de pressupostos recursais, tal decisão possa ser refletida no processo
decorrente.
Destaque-se que esta Turma Julgadora (ainda que em outra composição), em
recente processo de minha relatoria, decidiu pela inexistência de nulidade pela ausência de
suspensão de processo decorrente, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720048/2013-01

[...].
PROCESSO DECORRENTE. SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA
RELATIVA AO PROCESSO PRINCIPAL INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a suspensão de processo decorrente até que seja proferida
decisão administrativa em processo principal. O julgamento proferido com base em
decisão administrativa de mesma instância é válido, não contendo nulidade. (Acórdão no
1302-005.226, de 10 de fevereiro de 2021)
Deve ser, portanto, rejeitada a preliminar de nulidade.
Quanto aos pedidos subsidiários para a suspensão do presente processo e/ou
conversão do julgamento em diligência para nova recomposição do saldo negativo compensado,
já se informou que houve a suspensão pleiteada, sendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, já que os reflexos da decisão definitiva proferida no processo administrativo no
15578.720163/2013-78 são facilmente observados no acórdão juntado a estes autos (fls.
1.303/1.403).
Assim, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
rejeitada a diligência pleiteada.
4 DO MÉRITO
4.1 DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS AO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
No que se relaciona ao mérito do recurso, não cabe aqui reanalisar as questões
relacionadas ao lançamento de ofício tratado no processo administrativo no 15578.720163/2013-
78, quanto às glosas de despesas e possibilidade de recomposição da base de cálculo do IRPJ.
Todos os pontos já foram objeto de decisão administrativa definitiva, nos termos do Acórdão no
1302-003.996.
Resta, portanto, exclusivamente, observar quais os reflexos da referida decisão em
relação ao saldo negativo de IRPJ compensado nos presentes autos, o que se demonstra pela
reprodução do quadro abaixo, extraído do mencionado Acórdão:

Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720048/2013-01

Como se observa, de acordo com a decisão administrativa, antes de considerados
os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e pagos, compensados ou parcelados a
título de estimativa de IRPJ, houve a apuração de saldo a pagar em relação ao mencionado
tributo, no ano-calendário de 2008, no montante de R$ 52.648.985,16.
Será a partir de tal valor, portanto, que serão analisadas as alegações recursais
referentes aos valores devidos a título de estimativa.
4.2 DA GLOSA DE ESTIMATIVAS
Na decisão de primeira instância, adotando-se a apuração realizada, até aquela
data, no âmbito do processo administrativo no 15578.720163/2013-78, foram considerados, para
reduzir o IRPJ apurado, exclusivamente, os valores retidos na fonte e aqueles recolhidos/pagos a
título de estimativa.
Não obstante, em primeiro lugar, após grande controvérsia, pacificou-se a posição
de que o fato de os valores devidos a título de estimativa de IRPJ terem sido objeto de
compensação por meio de DComp, ainda que não homologada, já é suficiente para a sua
consideração na composição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008.
Tal entendimento decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2,
de 3 de dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo, as
estimativas já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio
de Declarações de Compensação. A não-homologação das compensações somente implicaria na
exigência dos débitos, com base nas próprias DComp, posto que estas possuem a natureza de
confissão de dívida.
Tal posição foi consolidada na recente Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720048/2013-01

De outra parte, em que pese, desde o início do presente processo, ter sido
apontada a existência de alguns valores de estimativa de IRPJ objeto de parcelamento, não é
necessário se adentrar à discussão acerca da possibilidade de se aplicar o entendimento acima
também aos valores parcelados.
É que o acurado exame dos autos, bem como do processo administrativo no
15578.720163/2013-78, revela que todos os valores que foram parcelados pela Recorrente já
haviam sido previamente incluídos em Declaração de Compensação (DComp), de modo que se
torna indubitável o enquadramento na situação prevista na Súmula acima transcrita.
No mesmo sentido, recente decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
PARCELADAS. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DE ANTERIOR LIQUIDAÇÃO
MEDIANTE DCOMP.
Estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP integram o saldo negativo
de CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF no
177). Assim, é ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo, do direito
ao cômputo de estimativas parceladas depois de sua extinção mediante DCOMP que
veio a ser não homologada. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o, do Anexo II,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015). (Acórdão
no 9101-006.233, de 5 de agosto de 2022, Relator Luís Henrique Marotti Toselli)
Deste modo, na apuração do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2008, devem ser consideradas as estimativas compensadas por meio de DComp (inclusive
aquelas posteriormente parceladas e parcial ou totalmente extintas por pagamento), as quais,
conforme Parecer Seort no 346/2014 (fls. 686/693) e Despacho de fls. 1.275/1.280, montam a R$
76.625.865,38, conforme demonstrativo a seguir:
PERÍODO
VALOR (R$)
DCOMP
PROCESSO
SITUAÇÃO
Janeiro
3.832.000,00
11853.20016.220208.1.3.04-5129
13804.002635/2007-12
NÃO
HOMOLOGADA

44.920,64
15115.98019.140312.1.3.03-1200
(35061.44207.171013.1.7.03-8668)
15578.720049/2013-48
NÃO
HOMOLOGADA
Fevereiro
5.284.000,00
41897.65821.200308.1.3.04-5006
13804.002635/2007-12
NÃO
HOMOLOGADA

15.240,95
15115.98019.140312.1.3.03-1200
(35061.44207.171013.1.7.03-8668)
15578.720049/2013-48
NÃO
HOMOLOGADA

14.972,54
22788.04681.270412.1.3.04-6620
10783.910088/2016-39
HOMOLOGADA
Março
6.026.186,97

13804.001336/2008-41
NÃO
HOMOLOGADA

53.856,92
15115.98019.140312.1.3.03-1200
(35061.44207.171013.1.7.03-8668)
15578.720049/2013-48
NÃO
HOMOLOGADA

1.062.564,32
15112.34992.270412.1.3.04-0507
10783.910088/2016-39
HOMOLOGADA
Abril
5.753.225,21

13804.001336/2008-41
NÃO
HOMOLOGADA

85.880,07
15115.98019.140312.1.3.03-1200
(35061.44207.171013.1.7.03-8668)
15578.720049/2013-48
NÃO
HOMOLOGADA

771.118,71
15112.34992.270412.1.3.04-0507
10783.910088/2016-39
HOMOLOGADA
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720048/2013-01

Maio
5.345.924,15

13804.001336/2008-41
NÃO
HOMOLOGADA

744.527,18
12170.53083.270412.1.3.04-1163
10783.910090/2016-16
HOMOLOGADA
Junho
6.279.000,00
26912.58934.250708.1.3.04-3004
13804.003209/2008-87
NÃO
HOMOLOGADA

115.047,65
22788.04681.270412.1.3.04-6620
10783.910088/2016-39
HOMOLOGADA
Julho
8.563.000,00
21500.22571.250808.1.3.04-8981
13804.003209/2008-87
NÃO
HOMOLOGADA

67.932,84
15115.98019.140312.1.3.03-1200
(35061.44207.171013.1.7.03-8668)
15578.720049/2013-48
NÃO
HOMOLOGADA

160.584,94
22788.04681.270412.1.3.04-6620
10783.910088/2016-39
HOMOLOGADA
Agosto
10.004.714,60
35063.51264.180908.1.3.04-2950
13804.003209/2008-87
NÃO
HOMOLOGADA

16.606,76
22788.04681.270412.1.3.04-6620
10783.910088/2016-39
HOMOLOGADA
Setembro
10.800.000,00

13804.004157/2008-66
NÃO
HOMOLOGADA

3.150,52
22788.04681.270412.1.3.04-6620
10783.910088/2016-39
HOMOLOGADA
Outubro
4.770.000,00

13804.004157/2008-66
NÃO
HOMOLOGADA

34.793,83
22788.04681.270412.1.3.04-6620
10783.910088/2016-39
HOMOLOGADA
Novembro
2.753.000,00

13804.005392/2008-55
NÃO
HOMOLOGADA

93.616,58
22788.04681.270412.1.3.04-6620
10783.910088/2016-39
HOMOLOGADA
Dezembro
3.930.000,00

13804.004157/2008-66
11543.100099/2009-74
NÃO
HOMOLOGADA

76.625.865,38

4.2 DO SALDO (NEGATIVO) DE IRPJ
A partir dos valores identificados nos tópicos anteriores, é possível se realizar a
apuração do saldo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008, conforme a seguir detalhado:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
IRPJ APURADO
52.648.985,16
(-) IRRF
314.209,43
(-) IRRF ÓRGÃOS PÚBLICOS
4.968,00
(-) ESTIMATIVAS PAGAS
9.047.674,37
(-) ESTIMATIVAS COMPENSADAS
76.625.865,38
SALDO DE IRPJ
(33.343.732,02)
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para reconhecer um direito creditório
correspondente ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008, no montante de R$
33.343.732,02, e homologar as compensações tratadas no presente processo, até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1414
DF CARF MF
Original